Tribunal: CARF
Processo: 18471.002423/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
IRPF. DIVIDENDOS PAGOS POR SOCIEDADES ESTRANGEIRAS. TRIBUTAÇÃO.
Apenas os dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas situadas no Brasil e apurados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, são isentos do imposto de renda.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 1999, 2000 E 2001. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002423/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.458 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
EDUARDO DOS REIS CARNEIRO GOSLING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
IRPF. DIVIDENDOS PAGOS POR SOCIEDADES ESTRANGEIRAS.
TRIBUTAÇÃO.
Apenas os dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
situadas no Brasil e apurados com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
são isentos do imposto de renda.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO.
SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE
1999,
2000
E
2001.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se a multa isolada aplicada por falte de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002423/2004-15
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/RJOII,
consubstanciada no Acórdão no 13-17.688 (p. 131), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de oficio de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente aos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001, consubstanciado no
Auto de Infração às fls. 70 a 81.
2 O valor lançado inclui imposto suplementar de R$ 91.311,27, multa proporcional de
R$52.209,24, multa exigida isoladamente no valor de R$ 72.030,93, e acréscimos
moratórios calculados até a data da lavratura.
3 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados nos
demonstrativos às fls. 72 a 74 e Termo de Verificação Fiscal às fls. 66 a 68, versando
sobre a seguintes infrações:
o RENDIMENTOS DE FONTES NO EXTERIOR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
o DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
o MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
4 Tendo sido o contribuinte intimado a apresentar documentação comprobatória que
lastreasse os rendimentos isentos e não tributáveis informados em sua declaração de
rendimentos, este informou que recebeu em dólares, os valores de R$ 80.469,00, R$
107.899,00 e R$ 145.530,00, respectivamente, em dezembro de 1999, dezembro de
2000 e dezembro de 2001, referentes a dividendos do exterior, oriundos da empresa
Stratos Investiment and Services Corporation, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, da
qual é acionista. Segundo a fiscalização, tais valores seriam tributáveis, cabendo
também a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
5 Adicionalmente, de posse dos extratos bancários apresentados pelo contribuinte, a
fiscalização intimou-o a comprovar a origem dos créditos/depósitos selecionados, tendo
sido considerada não comprovada a origem dos depósitos identificados no item 1 da fl.
67. Tais valores foram lançados como receita omitida com base no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DA IMPUGNAÇÃO
6 Cientificado do Auto de Infração em 02/12/2004 (fl. 69), o contribuinte protocolizou
impugnação em 03/01/2005 (fls. 85 a 96), em que apresenta as seguintes razões.
7 Alega, inicialmente, que o prazo para apresentar a sua impugnação era até o dia
03/01/2005.
8 Com relação aos dividendos recebidos no exterior, alega, com base nos arts. 38, 654,
662, 666 e 692 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), e Manual de
Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual dos anos-calendário de 2002, que não se
vislumbra nas fundamentações legais citadas pelo autuante a figura expressa que versa e
ampara legalmente a tributação de dividendos de fontes situadas no exterior.
9 Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, alega que somente são
considerados tributáveis os rendimentos oriundos dos depósitos bancários e aplicações
financeiras não comprovados nos casos em que o FISCO estabeleça sinais exteriores de
riqueza. Em outro sentido, alega que todos os depósitos lançados são inferiores ao limite
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

individual de R$12.000,00 e ao limite global de R$80.000,00, não podendo prosperar o
lançamento com base nos depósitos em questão.
10 Alega, ainda, que a guarda de numerários em espécie, de origem proveniente de
saques também em espécie, comprovam depósitos em espécie posteriores aos saques.
11 Por fim, no que se refere à multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão
devido pelo recebimento dos rendimentos do exterior, independentemente do resultado
do julgamento da respectiva omissão de rendimentos, entende que a multa é inaplicável
cumulativamente com a multa proporcional, conforme já se teria pronunciado o
Conselho de Contribuintes nos acórdãos no 102-4584, sessão de 05/12/2002, e n2 106-
13786, sessão de 29/01/2004.
A DRJ, como visto, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 13-17.688 (p. 131), conforme ementa abaixo
reproduzida:
RENDIMENTOS DO EXTERIOR. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos ou quaisquer outros valores recebidos de fontes do exterior, transferidos
ou não para o Brasil, estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório e à apuração do
imposto devido no ajuste anual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE INDIVIDUAL E GLOBAL.
A legislação do Imposto de Renda determina que não podem ser considerados como
omissão de rendimentos depósitos que sejam concomitantemente inferiores ao limite
individual de R$12.000,00 e ao limite global de R$80.000,00.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 141, reiterando, em síntese, os termos da impugnação referentes às infrações
“omissões de rendimentos recebidos do exterior” e “multa isolada por falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão”.
Ato contínuo, à p. 168, foi apresentado requerimento de desistência parcial do
recurso voluntário, exclusivamente ao saldo devedor referente ao ano-calendário 2001,
remanescente após a decisão de primeira instância.
É o relatório
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
o
RENDIMENTOS
DE
FONTES
NO
EXTERIOR.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR.
o DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

o MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO.
A DRJ, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo
Contribuinte, julgou procedente em parte a impugnação, cancelando a infração referente à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovado,
remanescendo o seguinte crédito tributário, conforme apurado pelo próprio órgão julgador:

O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando, em parte, os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, que:
* os rendimentos recebidos do exterior se tratam de dividendos e, portanto,
isentos, tendo assim sido declarados nas DIRPF;
* a legislação vigente à época dos fatos não faziam qualquer distinção sobre a
origem do pagamento dos dividendos;
* improcedência da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão sobre os
dividendos declarados como isentos e não tributáveis.
Registre-se que, após o protocolo do recurso voluntário em questão, o
Contribuinte apresentou Requerimento de Desistência Parcial, referente aos seguintes débitos:

Feita essa breve contextualização, passemos, então, à análise das razões de defesa
do Recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

A matéria em discussão no presente processo administrativo já foi objeto de
análise por esse Egrégio Conselho por ocasião do julgamento do PAF 18471.000674/2004-65 do
contribuinte Milton Luiz Kelmanson, referente à mesma fonte pagadora no exterior - Stratos
Investiment and Services Corporation, consubstanciada no Acórdão no 2201-004.458, de 05 de
abril de 2018, de relatoria do Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Dessa forma, estando a conclusão objeto do referido Acórdão no 2201-004.458 em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, adoto as suas fundamentações e
conclusões como razões de decidir do presente voto, in verbis:
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
REFERENTES
A
DIVIDENDOS
RECEBIDOS DE FONTE NO EXTERIOR
8 - Após reflexão acerca dos pontos indicados em recurso, em que alguns entendo
pertinentes colocados pelo contribuinte, em relação a questão como normas
complementares dos manuais no qual entendo ser possível, contudo, no mérito, entendo
que não há razão ao contribuinte nesse ponto do recurso vejamos.
9 – A decisão da DRJ traz de forma clara e objetiva entendimento desse Relator a
respeito desse assunto e portanto reproduzo como razões de decidir nesse voto os pontos
adotados na decisão de piso:
“Na presente autuação, foram tributados rendimentos pagos ao impugnante pela
sociedade STRATUS INVESTMENT AND SERVICES CORP fonte pagadora situada
no exterior, a título de dividendos, com fulcro no seguinte enquadramento legal: Arts.
1o, 2o, 3o e §§, e 8o, da Lei no 7.713/88; Arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; Art. 6o da Lei no
9.250/95; Arts 55, inciso VII e 995, do RIR/99; Art. 1o da Lei no 9.887/99.
O recorrente opõe-se à propriedade da base legal supracitada, que no seu entender, não
discrimina como fidelidade o fato gerador da obrigação tributária, e, na ausência de
tipicidade legal, defende a aplicação do art 662 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Concordamos com o recorrente sobre a generalidade das normas elencadas como base
legal do auto de infração. Todavia, é preciso denotar que outro caráter não se esperaria
de normas que visem à tributação, pois, e geral, estas definem situações abrangentes, ou
seja, pretendem ser regras gerais, seja pela dificuldade do legislador prever todas as
situações jurídicas possíveis, seja pela finalidade de custeio do Estado pretender abarcar
o maior número de situações.
O caráter geral da norma, que emana de forma explícita, por exemplo, dos termos do art
1o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, tem por escopo abarcar todos os
rendimentos e ganhos de capital.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Aqui, faz-se ressalva necessária às isenções e não-incidências tributárias, que, na
qualidade de exceções, estas sim devem ser esmiuçadas legalmente, nos exatos termos
do art 176 da Lei no 5.172, 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional
(CTN), que, inclusive, vai exigir do intérprete aplicação restrita dos dispositivos legais.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II ­ outorga de isenção;
[...]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

No mais, é imperioso dizer que o art 662 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
regulamenta o art, 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, abaixo transladado:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
Da análise desta norma, é possível concluir pela isenção de dividendos distribuídos por
pessoas jurídicas, mas, tão somente, quando estas pessoas jurídicas são tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, sistemáticas fiscais peculiares à legislação
brasileira e de cumprimento obrigatória pelas pessoas jurídicas em nosso país situadas.
As pessoas jurídicas situadas em outros países cumprem regramentos próprios destas
nações, pois a legislação brasileira, via de regra, não ultrapassa suas fronteiras
territoriais em respeito à soberania de outros países, tal como consigna o art 1o do
Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de Introdução ao Código Civil
(LICC).
‘Omissis’
Logo, fácil concluir que os dividendos isentados pela legislação são aqueles distribuídos
pelas empresas situadas em nosso país, ainda que recebidos por pessoas físicas ou
jurídicas domiciliadas aqui ou não. A tributação de dividendos pagos por sociedades
internacionais é retratada pelas ementas do Colendo Conselho de Contribuintes a seguir
reproduzidas:”
10 – Com efeito, não é possível dar a interpretação a essa questão, na forma como
pretende o contribuinte, de isenção tributária sobre dividendos do exterior à pessoa
física residente no país, aumentando o alcance da norma do art. 10 da Lei 9.249/95 sem
contrariar o disposto artigo 111 do CTN.
11 – O art. 10 da lei 9.249/95 ao dispor sobre o regime tributário e especificando que
somente os dividendos distribuídos por pessoas jurídicas que possuem tais regimes ali
descritos, por si só, exclui a interpretação de que rendimentos de lucros ou dividendos
do exterior de outras pessoas jurídicas pudessem ser isentas do IRPF quando pagas a
residentes no Brasil.
12 – Pelo exposto, nesse ponto nego provimento ao recurso voluntário.
A NULIDADE DA MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNE-LEÃO
SOBRE
OS
DIVIDENDOS
DECLARADOS
PELO
RECORRENTE COMO ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS
13 - Nessa matéria o período de apuração são do Ano-Calendário 1999, 2000, 2001 e
2002 e foi aplicado multa isolada relativa ao não recolhimento do imposto devido no
carnê-leão.
14 - No caso essa turma tem entendimento que a multa isolada aplicável em anos
anteriores a 2006 em conjunto com a de ofício deve ser afasta. Vide Ac. 2201003.931
da lavra do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo j. 14/07/2017:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001, 2002, 2003
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê-leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos
de apuração anteriores a 2006, inclusive.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

15 - Insiro trechos da decisão a qual filio do I. Conselheiro a respeito desse tema quando
do julgamento por essa Turma tomando como razões de decidir para afastar a aplicação
da multa isolada nesse caso, verbis:
"Contudo, a despeito dos argumentos acima expostos, que guardam relação com a
legislação atualmente em vigor e que serviu lastro para redução da penalidade no
julgamento de 1a instância, o fato é que o caso sobre o qual estamos debruçados remonta
aos anos de 2001 e 2002, sendo, portanto, necessário rememorar os preceitos então
vigentes da mesma lei 9.430/96, os quais foram utilizados na fundamentação da
exigência de fl. 12.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (...)
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Como se vê, a matéria sofreu profunda alteração em 2007, em particular com a edição
da MP 351/2007 e da Lei 11.488/2007. No texto anterior, não havia duas penalidades.
Apenas uma.
Portanto, à época da ocorrência dos fatos geradores em discussão, 2003, a
concomitância das penalidades isoladas e de ofício não encontrava lastro no texto então
vigente do art. 44 da lei 9430/96, em razão de sua clara previsão de que as multas
previstas no artigo seriam exigidas, no caso de não recolhimento do carnê-leão,
isoladamente.
Assim, temos as seguintes situações:
1) no caso de lançamento exclusivamente de multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão, independentemente do período a que se refere, deve-se aplicar a penalidade
nova (50%), em homenagem à retroatividade benigna de que trata alínea "c", inciso II
do art. 106 da lei 5172/66 (CTN);
2) no caso de lançamento de multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão
concomitantemente com a exigência de ofício incidente sobre a diferença apurada de
IRPF, deve-se excluir a penalidade isolada se o lançamento se refere a períodos de
apuração até 2006, mantendo-se a exigência de ofício. Caso se refiram a períodos de
apuração de 2007 e posteriores, é devida a manutenção concomitante das penalidades
isoladas e de ofício."
16 - Nesse ponto dou provimento ao recurso voluntário para excluir na forma da
fundamentação acima a multa isolada aplicada.
Adicionalmente à fundamentação supra reproduzida, ora adotada como razões de
decidir no presente voto, destaque-se que, em relação à matéria referente à multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão, o Enunciado de Súmula CARF no 147, estabelece que
somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual (75%).
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.458 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002423/2004-15

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
cancelando-se a multa isolada aplicada por falte de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 184
DF CARF MF
Original